Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. O julgado manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), em razão da não efetivação da citação após o esgotamento de diligências.
2. O recorrente alega contradição na fundamentação do ven. acórdão, sustentando que a extinção teria ocorrido por abandono da causa, o que exigiria intimação pessoal da parte autora.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, visando à cassação da sentença de extinção.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao considerar que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual (inciso IV do art. 485 do CPC) e não abandono da causa (inciso III), fato que dispensa a intimação pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
7. O acórdão abordou de forma clara a diferenciação entre a extinção por abandono e a extinção por ausência de pressuposto processual que decorre da falta de citação válida.
8. A citação é pressuposto essencial para a formação da relação processual. Sua ausência, após diligências infrutíferas e inércia do autor em indicar novo endereço, autoriza a extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC, sem necessidade de intimação pessoal.
9. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por meio de aclaratórios, mas pretensão de rediscussão do mérito, inviável nesta via recursal.
10. O prequestionamento da matéria é ficto e decorre da simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito ou para a mera insurgência contra a tese jurídica do colegiado.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.